Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0700102-14.2020.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável é a decisão[1], assinada em 04.11.2019 e disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 06.11.2019, que, acolhendo parcialmente os embargos declaratórios opostos por José Flávio Ros em cumprimento provisório de sentença, estabeleceu a intimação da decisão de id n° 48545046 como o dies a quo da multa outrora fixada. Ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou primeiramente por apresentar petição, em 18.11.2019, requerendo que o juízo originário determinasse o valor devido a título de astreintes[2] e, depois, em 25.11.2019, apresentou pedido de reconsideração quanto ao termo inicial da multa[3], o qual foi negado, em 03.12.2019, pelo juízo a quo[4]. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Intimado a se manifestar acerca da tempestividade do instrumento[5], o agravante informou que a decisão recorrida é aquela que não reconsiderou o marco temporal das astreintes[6]. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado). Logo, tendo a interposição do presente agravo de instrumento ocorrido apenas em 08.01.2020[7], ou seja, após o prazo legal de quinze dias úteis, e à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13474831 - p. 496-498. [2] Id. 13474831 - p. 500-503. [3] Id. 13474831 - p. 532-535. [4] Id. 13474831 - p. 566. [5] Id. 13648237. [6] Id. 13855843. [7] Id. 13474826.